Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-11.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para: I – CONDENAR as partes rés, SOLIDARIAMENTE, a restituir a parte autora a quantia de R$ 16.312,51; II – CONDENAR as partes rés, SOLIDARIAMENTE, a pagar a parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 17.600,00. Em suas razões, as recorrentes suscitam preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois a distinção entre um defeito de fabricação da telha e falha na instalação exige conhecimento técnico especializado, exigindo, assim, perícia complexa. No mérito, alegam que a sentença desconsiderou provas apresentadas pela defesa, além de dar peso preponderante ao áudio de ID 227203866, no qual a Amilson “supostamente” reconhece os defeitos das telhas, em detrimento de seu depoimento em juízo, que contradiz as afirmações do áudio. Defende a ausência de prova concreta da perda total das telhas e que caberia ao autor comprovar que a totalidade da instalação foi perdida devido aos vícios do produto, bem como que o autor deveria ter mitigado o dano, buscando a substituição das telhas defeituosas. Sustenta que a responsabilidade deve ser proporcional à fração da participação de cada arte na produção e atuação constitutivas dos capítulos do resultado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve vício do produto adquirido pelo autor, capaz de gerar direito à indenização por dano material.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: A demanda não apresenta complexidade capaz de justificar a necessidade de perícia técnica, uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sem necessidade de produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
6. Neste contexto, considerando a teoria do risco da atividade, todos os participantes da cadeia de fornecimento têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção ao consumidor. Incontroverso que o autor adquiriu telhas para construção de um telhado da primeira e segunda requeridas, de fabricação da terceira requerida, sendo, portanto, responsáveis por eventual defeito apresentado no produto, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 18 e ss, ambos do CDC.
7. Nos termos do art. 18, “caput” e §1o do CDC: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, (...). §1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
8. No caso, em síntese, o autor adquiriu um total de 5.500 telhas e, após o início da montagem do telhado, a equipe de construção constatou diversos defeitos nas telhas adquiridas que comprometeram a qualidade/segurança do telhado. Relata o autor que após tentativa infrutífera de resolução do problema com os fornecedores, prefere a devolução do produto com a consequente restituição dos valores pagos.
9. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a sentença não merece qualquer reparo. Com efeito, as provas produzidas nos autos revelam que as telhas adquiridas pelo autor estavam, em sua grande maioria, com defeito. Os depoimentos das testemunhas que trabalharam na construção do telhado, Aurélio e Wilson, não deixam dúvidas de que haviam muitas telhas com defeito. A testemunha Paulo Victor, que produziu laudo técnico atestando a regularidade das telhas, não esteve no local da obra e não teve contato com as telhas adquiridas pelo autor, de modo que o laudo apresentado pela parte ré não é capaz de atestar a inexistência de defeitos nas telhas e a regularidade do produto.
10. Quanto à testemunha Amilson, em contestação a parte ré se refere a ele como responsável técnico e no áudio da vistoria técnica realizada por ele e por representante das rés é possível verificar que afirma ter muitas telhas empenadas, que não há padrão entre as telhas e que seria quase um lote inteiro de telhas com defeito. No entanto, em Juízo, a testemunha fez declaração diversa, imputando a falha ao telhado e não às telhas.
11. Consoante o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), o julgador é livre para apreciar e avaliar o conjunto probatório, aferindo-o com os argumentos expostos pelas partes devendo, ao final, fundamentar sua decisão, não havendo, portanto, que se falar em desconsideração das provas produzidas pela parte ré.
12. Desse modo, as provas dos autos demonstram que, independentemente das condições do telhado, as telhas adquiridas pelo autor estavam, quase na sua totalidade, com vícios de qualidade que impediam seu uso, fazendo jus o autor à restituição integral dos valores gastos com as telhas e com a montagem/desmontagem do telhado, nos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.